Tribunal: STF
Processo: RE 83854
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. MULTA. FIXAÇÃO. ESTATUIDO SEU PRAZO DE VIGENCIA NA
AÇÃO, FASE DE CONHECIMENTO, NÃO PODE ELE SER ALTERADO NA EXECUÇÃO,
POIS COMPROMETERIA O PRINCÍPIO DA RES JUDICATA (CONSTITUIÇÃO, ART.
153, PAR 3, E L.I.C.C., ART. 6, PAR 3). II. LIMITE DE SUA FIXAÇÃO
(TETO). DELE NÃO CUIDANDO A SENTENÇA EXEQUENDA, LIVRE FICOU AO JUÍZO
DE EXECUÇÃO, O QUAL ESTIMOU NO VALOR DA OBRIGAÇÃO, EM CONFORMIDADE
COM O DISPOSTO NOS ARTS. 1.005 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 920 DO
CÓDIGO CIVIL, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARCIALMENTE, PROVIDO.